Tribunal: TJES
Processo: 5004386-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004386-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA DA SILVA SOUZA MOTA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004386-77.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARILZA DA SILVA SOUZA MOTA

RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EX-CÔNJUGE DE MILITAR ESTADUAL FALECIDO. PENSÃO POR MORTE. EXISTÊNCIA DE DIVÓRCIO ANTERIOR AO ÓBITO. PAGAMENTO LIMITADO AO VALOR DOS ALIMENTOS JUDICIALMENTE FIXADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora afirma ser a única beneficiária do seu ex-cônjuge, Luis Carlos Mota, falecido em 04/04/2022. Na ocasião, formulou requerimento administrativo de pensão por morte ao órgão réu, tendo o referido órgão estipulado o valor do benefício com base na pensão alimentícia arbitrada no juízo da Vara de Família no processo n° 0034472-30.2017.8.08.0035, correspondente a 15% (quinze por cento) do valor líquido percebido pelo
de cujus
. A autora alega ter solicitado administrativamente a revisão da pensão, contudo teve seu pedido indeferido. Assim, requer a concessão do benefício da pensão por morte vitalícia, além de que seja determinado o percentual a que tem direito, reduzido apenas conforme previsto em lei, ou seja, 30% do total de 100% da pensão.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar que a requerente tem direito à pensão por morte vitalícia em razão do falecimento de seu ex-cônjuge policial militar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Desde logo, observa-se que a requerente parte de premissa equivocada quanto ao regime jurídico aplicável à espécie. Isso porque, fundamenta sua pretensão com base na Lei nº 8.112/1990, que rege os servidores públicos civis da União, quando Luís Carlos Mota estava submetido ao regime específico dos militares do Estado do Espírito Santo, regido pela Lei Complementar Nº 282/2004.

5. Com efeito, a Lei Complementar Nº 282/2004 dispõe expressamente, em seu art. 5º, que: “Art. 5º - São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar: I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea.”. Por sua vez, o art. 6º, inciso II, alínea “a”, estabelece que perde a qualidade de beneficiário, e, portanto, o direito à percepção de benefícios previdenciários, o cônjuge ou convivente que se encontre separado de fato, judicial ou extrajudicialmente, divorciado ou com casamento anulado por decisão transitada em julgado: “Art. 6º [...] II - [...] a) em relação ao cônjuge, pela separação fática, judicial, extrajudicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado.”.

6. No entanto, verifica-se que a requerente já se encontrava divorciada do
de cuju
antes mesmo de seu falecimento, conforme demonstra a averbação de divórcio datada de 14/09/2021 (ID.
13865588
– fls. 10), o que, por força da legislação vigente, a exclui do rol de beneficiários habilitada à pensão por morte em caráter vitalício.

7. Ressalta-se, contudo, que a requerente passou a perceber pensão alimentícia por força de ação de divórcio de n° 0034472-30.2017.8.08.0035, na qual foi fixada a obrigação alimentar correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor do subsídio líquido percebido pelo falecido, pelo prazo de 03 (três) anos, com termo final previsto para agosto de 2024, nos exatos termos do art. 36, da Lei Complementar 282/2004, que prevê: “Art. 36. O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar”.

8. Sendo assim, por não fazer faz jus ao requerimento pretendido, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)